Tribunal: TJPA
Processo: 0804164-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804164-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: MANOEL DOMINGOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. DECISÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
Não há que se falar em presunção de veracidade a alegação de insuficiência de recurso nos casos em que Pessoas Jurídicas requerem os benefícios da justiça gratuita, devendo para tanto demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II- No caso dos autos, observa-se que o fato da parte ter decretado falência não pode por si só ser motivo para concessão do benefício pleiteado, deve haver a demonstração de que a empresa não consegue suportar os encargos processuais, e essa prova não veio aos autos. III- Não há sequer um balanço contábil atualizado da empresa liquidanda ou qualquer outro documento capaz de atestasse sua alegada hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

IV- Pelos mesmos motivos, impossível determinar o recolhimento das custas no final do processo, pois uma vez que o agravante não traz qualquer comprovação da sua hipossuficiência, fica claro que não há como saber sua real situação financeira. V-
Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Monitória, movida em face de
MANOEL DOMINGOS FILHO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita
, tendo em vista que a parte Autora é Instituição Financeira com fins lucrativos, e em que pese estar em liquidação extrajudicial não demonstrou de forma incontroversa a sua condição de miserabilidade.

Em sede recursal, o agravante afirma que se encontra falido, e por esse motivo, não possui fundos suficientes para adimplir com o preparo, de modo que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida, resultará em prejuízo aos interesses dos credores.

Aduz que uma das formas mais contundentes de se efetuar a prova é na situação de insolvência decretada, por representar extrema situação de continuidade de uma pessoa jurídica.

Sustenta que não sendo o caso de deferimento do pedido, requer o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, pois impor o recolhimento prévio e custas processuais, quando esta busca, por meio da presente demanda a cobrança de créditos que entende devido com intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos juntos aos credores do falido, implica óbice instransponível ao acesso ao judiciário, e dificulta a concretização do fim social almejado pela lei no regramento das disposições concernentes à falência.

Por fim, requer efeito ativo, para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, e não sendo esse o entendimento, que seja deferido o recolhimento no final do processo.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido acima mencionado não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, conforme bem prelecionado pelo Juízo Singular.

O art. 98 e 99 § 3 do CPC, preleciona :

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art.
99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §
3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A SÚMULA N. 481 do STJ assim dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Observa-se do acima citado, que não há que se falar em presunção de veracidade a alegação de insuficiência de recurso nos casos em que Pessoas Jurídicas requerem os benefícios da justiça gratuita, devendo para tanto demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, observa-se que o fato da parte ter decretado falência não pode por si só ser motivo para concessão do benefício pleiteado, deve haver a demonstração de que a empresa não consegue suportar os encargos processuais, e essa prova não veio aos autos.

Nesse sentido:

Esse entendimento foi adotado no seguinte julgado: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. [...].
[2]
”

Ora, não há sequer um balanço contábil atualizado da empresa liquidanda ou qualquer outro documento capaz de atestasse sua alegada hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Outrossim, pelos mesmos motivos, impossível determinar o recolhimento das custas no final do processo, pois uma vez que o agravante não traz qualquer comprovação da sua hipossuficiência, fica claro que não há como saber sua real situação financeira.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021